Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DO EXECUTADO PARA PESSOA JURÍDICA. ÚNICO SÓCIO. CURSO DA AÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou a inclusão definitiva da empresa no polo passivo da ação.
2. O sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas, não sendo possível confundir a responsabilidade da empresa com a de seus sócios, salvo quando comprovada qualquer das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. Observados os requisitos legais, o § 3o deste dispositivo admite a desconsideração inversa da personalidade, garantindo a extensão das obrigações dos sócios ou administradores à pessoa jurídica.
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, devendo estar lastreada em fatos concretos ou elementos robustos que evidenciem a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal dos devedores a fim de obstar o adimplemento da obrigação.
4. No caso, os elementos carreados aos autos demonstram que foi efetivada, no curso da lide, a transferência de veículo de propriedade do único sócio (ora executado) para a respectiva pessoa jurídica, sem qualquer justificativa plausível. Desse modo, patente a confusão patrimonial, tem-se por preenchidos os requisitos legais necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.